Tribunal: TJMT
Processo: 1002995-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002995-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[REGINALDO DO PRADO GOES - CPF: 902.913.101-25 (ADVOGADO), LOURDES DE CAMPOS MARCONDES - CPF: 452.581.711-91 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM SALÁRIO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme preconiza o art. 300 do Código de Processo Civil, são requisitos para a concessão da tutela antecipada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos do provimento liminar.

Ausentes os requisitos legais, a manutenção da decisão que indeferiu a tutela de urgência para suspender descontos em salário relativos a empréstimo consignado contratado é medida que se impõe, ainda mais quando os descontos vem sendo realizados há anos (desde 2018), sem oposição da requerente, evidenciando a ausência de perigo da demora, e a necessidade de se aguardar a instrução probatória para aferir a autenticidade da contratação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOURDES DE CAMPOS MARCONDES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c.c Repetição de Indébito n. 1005010-96.2023.8.11.0041,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré\agravada se abstenha de proceder aos descontos mensais, no valor de R$ 335,03 (trezentos e trinta e cinco reais e três centavos).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que:

- a demanda está embasada na falha de prestação de serviço do Banco Agravado, vez que induziu a Agravante a erro, pois, de forma ardilosa, a fez acreditar que estava celebrando contrato de empréstimo consignado pessoal, isto é, faltou com os deveres de informação e transparência, visto que deixou de informar a Agravante o valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar, tampouco, da taxa de juros praticada;

- o Agravado sequer enviou uma cópia do suposto contrato (RMC) à Agravante para que a mesma pudesse tomar conhecimento prévio de seu conteúdo.

Desse modo, requer a revisão da decisão agravada, para determinar ao Agravado que proceda a imediata suspensão dos descontos referentes a cartão de crédito consignado (RMC) da folha de pagamento, no prazo de 05 dias, a contar da intimação do Agravado, sob pena de multa de R$ 500,00 por dia de descumprimento

A liminar recursal foi indeferida.

Mesmo intimada, a parte agravada deixou de se manifestar, conforme certidão de id. 163457690.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Como cediço, possível a concessão da tutela provisória de urgência de natureza cautelar ou antecipada, nos termos dos artigos 294 e 300 do Código de Processo Civil, desde que comprovados os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, in verbis:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Tem-se como probabilidade do direito o convencimento do juiz, pelos argumentos e indícios de prova colacionados aos autos, de que foi demonstrada a preponderância do direito invocado pelo requerente.

Já o requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, refere-se à necessidade de proteger o direito invocado de forma imediata.

Nesse sentido, ensina Daniel Amorim Assumpção Neves:

(...) Segundo o art.300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e de tutela antecipada.

O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte.

(...) Ao não exigir nada além de elementos que evidenciem a probabilidade de o direito existir, o legislador permite que o juiz decida, desde que o faça justificadamente, que se convenceu em razão de elementos meramente argumentativos da parte, sem a necessidade, portanto, de provas que corroborem tais alegações. É natural que, nesse caso, as alegações de fato sejam verossímeis, ou seja, que sejam aparentemente verdadeiras em razão das regras de experiência.

(...) Quanto aos requisitos que na vigência do CPC/73 eram, para a tutela antecipada, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, e para a tutela cautelar, o periculum in mora, sempre se entendeu que, apesar das diferenças nas nomenclaturas, representavam exatamente o mesmo fenômeno. (...)

No art.300, caput, do Novo CPC é confirmado esse entendimento com a unificação do requisito como perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Numa primeira leitura, pode-se concluir que o perigo de dano se mostraria mais adequado à tutela antecipada, enquanto o risco ao resultado útil do processo, à tutela cautelar. A distinção, entretanto, não deve ser prestigiada porque, nos dois casos, o fundamento será o mesmo: a impossibilidade de espera da concessão da tutela definitiva sob pena de grave prejuízo ao direito a ser tutelado e de tornar-se o resultado final inútil em razão do tempo. (Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Salvador, Editora JusPodivm, 2016, pág.476).

Na espécie, verifico que razão não assiste à agravante, por ora, posto que não vislumbro, no caso vertente, os requisitos legais necessários à concessão da tutela de urgência, consoante decidido na instância
a quo
, especialmente o
periculum in mora
.

É que os descontos estão sendo realizados desde o ano 2018 no salário da autora, sem que a mesma tivesse questionado, ensejando, portanto, maior necessidade de instrução e avanço no contraditório, para que possa se aferir a existência ou não da contratação nos patamares noticiados e o risco de dano grave, já que afastada a urgência da medida suspensiva pleiteada, que pode, destarte, aguardar a instrução do feito.

Assim, entendo que a parte agravante não comprovou a probabilidade do direito invocado, e nem o perigo de demora exigidos para deferimento da tutela de urgência.

Salienta-se, ademais, que eventual nulidade a macular o instrumento contratual supostamente firmado entre as partes consiste em matéria de mérito do processo, não autorizando, por si só, a antecipação dos efeitos da tutela na forma almejada.

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023